Tribunal: TJBA
Processo: 8000715-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas corpus nº 8000715-80.2026.8.05.0000 – Comarca de Serrinha/BA Impetrante: Marcelo Bispo de Oliveira Paciente: Cássio Santos Lima Advogado: Dr. Marcelo Bispo de Oliveira (OAB/BA: 31.495) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA Processo de 1º Grau: 8000002-40.2026.8.05.0248 Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 OU MAIOR DE 14 ANOS (ART. 213, §1°, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA MEDIANTE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TESE SUPERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO A ESTADEAR A SEGREGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INSUBSISTÊNCIA. ATO PROCESSUAL JÁ REALIZADO, OPORTUNIDADE EM QUE FORA MANTIDA A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. AUDIÊNCIA REALIZADA A DESTEMPO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR O RELAXAMENTO DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. CONSTRIÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGATIVA DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Marcelo Bispo de Oliveira (OAB/BA: 31.495), em favor de Cássio Santos Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 213, §1°, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 96988036), que a prisão preventiva fora decretada de ofício, inexistindo situação de flagrância. Aduz, ainda, a ausência de indícios de autoria delitiva, o excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas IV - Informes judiciais (ID. 97628762) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante noticiando a prisão de CÁSSIO SANTOS LIMA, ocorrida em 1º/01/2026, pela suposta prática do ilícito capitulado no art. 213, § 1º, do Código Penal, recebido nesta Comarca sob o nº 8000002-40.2026.8.05.0248. Consoante se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, no dia 1º/01/2026, por volta das 14h, a Polícia Militar foi acionada pelo CICOM por motivos de possível ocorrência de um estupro praticado contra a menor Ana Maria de Jesus Neta, no Povoado Sítio baixa D’Água. Ao se deslocarem até o local, os policiais foram acompanhados por familiares até a residência do flagranteado, onde este foi localizado e negou os fatos narrados. Em seguida, as partes foram encaminhadas à Delegacia. Na Delegacia, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, dentre elas sua madrasta, Ilzenir Alves, a qual declarou que a vítima se queixava de dores pelo corpo, razão pela qual lhe ministrou medicação analgésica. Ao indagar se a vítima apresentava melhora, esta relatou os fatos, informando que o flagranteado havia praticado ato sexual com ela e lhe pediu que não contasse o ocorrido a ninguém. Afirmou, ademais, que acha que a menor tem problemas mentais.(ID 537142773 – p. 19). Em interrogatório, o flagranteado negou a acusação, que a vitima disse pra ele que ela não é mais virgem e que soube que ela “não é bem da cabeça” (ID 537142773 – p. 23). Acostou-se laudo de constatação de conjunção carnal, o qual concluiu por “sinais de rotura himenal recentes” (ID 537142773 – p. 36). O flagranteado, através da Defensoria Pública, requereu liberdade provisória (ID 537148490). Instado, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante, coma decretação da prisão preventiva do paciente (ID 537144508). Acolhendo o parecer ministerial, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva (ID 537155020). Por conduto de advogado, o réu fez pedido de revogação da prisão preventiva (ID 537259024). Em audiência de custódia realizada no dia 12/01/2026, este Juízo manteve a prisão preventiva do paciente (ID 537912509). [...]”. V - Ab initio, quanto à alegativa de que a segregação cautelar fora decretada de ofício, esta não merece prosperar, vez que, em cotejo aos aclaramentos judiciais, bem como ao parecer ministerial, verifica-se que a prisão preventiva fora decretada pelo Magistrado a quo mediante prévio requerimento do Ministério Público nos autos de origem. VI - Outrossim, não merece ser conhecida a alegativa de inexistência de situação de flagrância. De fato, existindo versões fáticas distintas acerca do flagrante, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pelos Impetrantes, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito. Ademais, verifica-se que o paciente encontra-se segregado por força de novo título prisional, qual seja, o decreto de prisão preventiva, restando superada a ordem nesta quota. VII - De igual forma, quanto à alegação de inexistência de indícios de autoria delitiva, esta não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do mandamus, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto. VIII - Ademais, não merece prosperar a alegativa de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia. Como se sabe, a implementação do instituto, além de reforçar o compromisso do Brasil com os Direitos Humanos, viabiliza o respeito às garantias constitucionais do preso e dá concretude ao Pacto de San Jose da Costa Rica (CADH) que, em seu artigo 7º, item 5, dispõe: “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais”. A audiência de custódia, como cediço, busca concretizar o direito do preso em flagrante de ser conduzido, sem demora, à presença do magistrado, que analisará se seus direitos fundamentais foram respeitados – se não houve tortura, inter alia-; a legalidade da prisão flagrancial e se a prisão cautelar deve ser, ou não, decretada. O instituto prima, pois, pelo resguardo da integridade física e moral do preso e consolida o seu direito de acesso à justiça, com a ampla defesa garantida em momento crucial, ainda na crepitância dos fatos, zelando, ademais, pela legalidade e necessidade da prisão ocorrida. IX - Mister destacar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são harmônicos no sentido de que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas da prisão em flagrante, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade do referido ato processual, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais e não demonstrado efetivo prejuízo causado à parte. X - No caso sob destrame, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente fora preso em flagrante no dia 01/01/2026, tendo sido, em 02/01/2026, durante o Plantão Judiciário de 1° Grau, homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, sendo posteriormente realizada a audiência de custódia no dia 12/01/2026, oportunidade em que o Magistrado a quo reexaminou o feito e manteve a segregação cautelar do acusado, inexistindo, assim, comprovação de prejuízo ao paciente. XI - No que tange à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, esta não merece acolhimento. In casu, verifica-se que o Magistrado Plantonista apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva do paciente, ante a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, evidenciado pelo modus operandi empregado, além da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa, destacando que o acusado apresenta interesse sexual em outras pessoas com o mesmo perfil e idade da vítima, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública, preservação da integridade física e psicológica da vítima e por conveniência da instrução criminal. XII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, objetivando a garantia da ordem pública, a preservação da integridade física e psicológica da vítima e por conveniência da instrução criminal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juízo de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. XIII - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XIV - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus. XVI – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8000715-80.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Marcelo Bispo de Oliveira (OAB/BA: 31.495), como paciente, Cássio Santos Lima e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.